Tribunal: TJDFT
Processo: 0709392-28.2022.8.07.0018
Órgão julgador: LEONARDO ROSCOE BESSA
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2023-02-24

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Leonardo Roscoe Bessa Número do processo: 0709392-28.2022.8.07.0018 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: SINDICATO DOS PROFESSORES NO DISTRITO FEDERAL REPRESENTANTE LEGAL: SINDICATO DOS PROFESSORES NO DISTRITO FEDERAL APELADO: DISTRITO FEDERAL REPRESENTANTE LEGAL: DISTRITO FEDERAL D E S P A C H O Trata-se de apelação cível interposta por SINDICATO DOS PROFESSORES NO DISTRITO FEDERAL - SINPRO/DF, contra sentença da Primeira Vara da Fazenda Pública do DF proferida nos autos da ação de conhecimento ajuizada em desfavor do DISTRITO FEDERAL. O juízo julgou extinto o processo, sem resolução do mérito, pois determinou emenda à inicial para juntada de documentos pessoais e respectivas procurações e os exequentes pediram prazo adicional para providenciar a documentação (ID 42049939). Em suas razões (ID 42049945), o apelante alega que: 1) a sentença violou o artigo 10 do CPC, que coíbe a prolação de decisões-surpresa; 2) trata-se de execução coletiva da sentença, pois o direito alcançado é individual homogêneo divisível e não coletivo em sentido estrito; 3) a tutela de direitos coletivos em sentido estrito, o grupo ou categoria titular de direitos coletivos é representado por associações ou corporações voltadas à defesa de determinados interesses transindividuais; 4) o sindicato possui legitimidade extraordinária e a ele é constitucionalmente garantido o direito à defesa dos interesses coletivos ou individuais da categoria, inclusive nas liquidações e execuções de sentença, independentemente de autorização dos substituídos; 5) a procuração assinada pelo ente sindical foi tempestivamente apresentada, de modo que não houve qualquer descumprimento à imposição da lei processual; 6) a sentença possui excesso de formalismo e ofende os princípios da instrumentalidade das formas, da finalidade, da proporcionalidade e da cooperação; 7) o prazo para a apresentação de documentos é dilatório, portanto, o vício é sanável. Requer o provimento do recurso para que seja admitido o cumprimento de sentença em nome do sindicato apelante. Subsidiariamente, requer a concessão de prazo para juntada das procurações dos substituídos faltantes. Ainda sucessivamente, requer o declínio da competência para o Juízo prolator da sentença originária do título executivo. Preparo recolhido (ID 42049948). Contrarrazões apresentadas (ID 42049952). É o relatório. O título executivo é proveniente de ação coletiva proposta pelo Sindicato dos Auxiliares de Administração Escolar do DF (autos 59.888/96), representativo da categoria dos exequentes, que condenou o Distrito Federal a pagar, em favor dos substituídos, o valor dos tíquetes alimentação suprimidos desde janeiro de 1996 até a data do restabelecimento em maio de 2002. O acórdão correlato confirmou a sentença e transitou em julgado em 10 de março de 2000. O sindicato ajuizou a respectiva liquidação de sentença em 2009 (no 0134432-69.2009.8.07.0001). O juízo e este Tribunal de Justiça declararam a prescrição da pretensão executiva, o que foi mantido pelo Superior Tribunal de Justiça - STJ (REsp 1.301.935/DF). Embora os apelantes aleguem ausência de litispendência e desvinculação do feito com o recurso especial, STJ consignou expressamente a aplicabilidade do julgamento à ação coletiva no 59.888/1996, objeto do presente cumprimento de sentença. Reconheceu-se a possibilidade de prescrição pelo fato de que o ajuizamento da execução independe do fornecimento de fichas financeiras pelo DISTRITO FEDERAL. Houve interposição de diversos recursos no âmbito do REsp 1.301.935/DF, com pendência de apreciação de embargos de divergência. Em consulta ao sítio eletrônico do Superior Tribunal de Justiça – STJ, consta que os embargos de divergência opostos naqueles autos foram liminarmente rejeitados, por meio de decisão monocrática proferida pela Ministra Assusete Magalhães, publicada em 19/12/2022. Consignou-se a inexistência de divergência entre órgãos daquele tribunal por ausência de similitude fática com o acórdão paradigma da 1a Seção do STJ, no julgamento do REsp 1.336.026/PE, Rel. Min. OG FERNANDES, DJe de 30/06/2017 (Tema Repetitivo 880), conforme julgamentos do recurso especial e dos seus embargos de declaração, que foram rejeitados. Diante deste quadro, às partes para se manifestarem quanto á prescrição da pretensão, nos termos do artigo 10 do CPC. Publique-se. Intime-se. Brasília-DF, 15 de fevereiro de 2023. LEONARDO ROSCOE BESSA Relator